Tribunal: TJSP
Processo: 1015004-41.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão da autora de que seja imposta em desfavor das corrés a obrigação de fazer, consubstanciada na reconstrução das faixas de rolamento com adequação do nível em excesso ou falta de aterro ou massa asfáltica de forma a impedir os solavancos e impactos quando da entrada e saída dos viadutos, mantendo-se o mesmo nível ao longo de todo o trecho, diante

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão da autora de que seja imposta em desfavor das corrés a obrigação de fazer, consubstanciada na reconstrução das faixas de rolamento com adequação do nível em excesso ou falta de aterro ou massa asfáltica de forma a impedir os solavancos e impactos quando da entrada e saída dos viadutos, mantendo-se o mesmo nível ao longo de todo o trecho, diante do possível equívoco na edificação das estruturas de concreto (viadutos) e a Rodovia SP 225. Ação Civil Pública prevista pela Lei no 7.347/85, que prevê a possibilidade de que seja proposta por Associação, desde que esteja constituída há mais de um ano nos termos da lei civil, e ainda, que inclua entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos das alíneas 'a' e 'b', do inciso V, do seu art. 5o. Estatuto Social da autora que é genérico, e abarca todas aquelas áreas do direito também previstas na Lei da Ação Civil Pública, sem qualquer especificação quanto a sua atuação. Finalidade que pode ser razoavelmente genérica mas não desarrazoada, sob pena de desnaturação da exigência de representatividade adequada do grupo lesado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação da autora que é improvido.